Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0712565-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELESSANDRA GOMES DE SOUSA AGRAVADO: NEDILSON FERREIRA DA SILVA FILHO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELESSANDRA GOMES DE SOUSA contra decisão que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do agravado (ID 190815142), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004253-76.2016.8.07.0009, movido pela agravante em desfavor inicialmente de FERREIRA DA SILVA MAGAZINE EIRELI ME visando à cobrança de cheque. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,5 de abril de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator